Tribunal: TCU
Processo: 027.994/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar possíveis irregularidades nas aquisições de aventais descartáveis.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação autuada com objetivo de apurar possíveis irregularidades nas aquisições de aventais descartáveis por meio dos processos de compras SEI 6110.2020/0007070-3 e SEI 6110.2020/0007746-5, para atendimento de diversos hospitais localizados na cidade de São Paulo, conduzidas pela Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo - AHM-SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos art. 46 da Lei 8.443/1992 e nos arts 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. declarar a inidoneidade, pelo período de seis meses, das sociedades empresárias 18 Empreendimentos Eireli (CNPJ 17.956.873/0001-75), Ramir Souza Pereira 39495183391 (CNPJ 31.564.213/0001-70) e CR Acrílicos - Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda (58.731.514/0001-05) para participar de licitação que envolva recursos federais; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Controladoria-Geral do Município de São Paulo, ao Departamento da Polícia Federal, à Autoridade Hospitalar Municipal de São Paulo/SP e aos responsáveis, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamenta está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar os autos.